Tribunal: TJSP
Processo: 2148843-82.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução contra a Fazenda Pública – Prosseguimento da parte incontroversa - Recurso Extraordinário – Art. 1.030, II, CPC – Devolução à Turma Julgadora – Adequação - Tema 28, STF – Retratação devida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148843-82.2014.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que são agravantes
MARZIA MARIA MALAGOLI MARTINO e RICARDO VICENTE MARTINO
PATERNOSTER, é agravado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
readequaram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148843-82.2014.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2148843-82.2014.8.26.0000
Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP
Comarca:
Peruíbe
2a Vara Judicial
Agravantes:
MARIZA MARIA MALAGOLI MARTINO E OUTRO
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.440
Agravo de Instrumento
Execução contra a Fazenda
Pública Prosseguimento da parte incontroversa - Recurso
Extraordinário Art. 1.030, II, CPC Devolução à Turma
Julgadora
Adequação - Tema 28, STF
Retratação
devida.
É Agravo de Instrumento apresentado por Marzia
Maria Malagoli Martino e Ricardo Vicente Martino Paternoster contra
decisão que, em Embargos à Execução, indeferiu o pedido de expedição
de ofício requisitório referente ao valor incontroverso.
O acórdão de fls. 101/106 manteve a decisão e
desproveu o recurso apresentado. Os Agravantes apresentaram
embargos declaratórios, rejeitados a fls. 116/120. Inconformados, os
Agravantes
apresentaram
Recursos
Especial
(fls.
123/130)
e
Extraordinário (fls. 134/142).
Por determinação da Egrégia Presidência da Seção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148843-82.2014.8.26.0000 -Voto no
3
Direito Público, considerando o julgamento do RE no 1.205.530/SP, tema
no 28, STF, e o disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, os
autos foram devolvidos à Turma Julgadora (fls. 228/229).
É o relatório.
Restou
decidido
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário no 1.205.530/SP que:
EXECUÇÃO
TÍTULO JUDICIAL
PARTE AUTÔNOMA
PRECLUSÃO
POSSIBILIDADE. Possível é a execução
parcial do título judicial no que revela parte autônoma
transitada em julgado na via da recorribilidade.
(RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado
em
08/06/2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020
PUBLIC 01-07-2020)
A presente execução trata de sentença proferida em
ação de desapropriação indireta, na qual a Fazenda do Estado de São
Paulo foi condenada ao pagamento de indenização aos ora Agravantes.
Iniciada a fase executiva e apresentados os cálculos pelos expropriados,
em 2012, a Fazenda do Estado de São apresentou Embargos à Execução,
indicando os valores que entendia corretos (fls. 29/30).
Em 2014, os exequentes requereram a expedição de
ofício do valor incontroverso, ou seja, aquele apontado pela Fazenda do
Estado como devido na ação de embargos à execução. O entendimento
que prevaleceu, todavia, foi no sentido da impossibilidade de expedição
do ofício requisitório antes do trânsito em julgado da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148843-82.2014.8.26.0000 -Voto no
4
A tese de repercussão fixada pelo STF, todavia, é no
sentido da possibilidade de execução do montante incontroverso.
Esclarece-se que o entendimento prevalente no
Colendo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:
É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da
parte do título judicial não mais passível de ser alterada,
colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o
exame do Judiciário. A expressão “sentenças transitadas
em julgado” contida no § 5o do artigo 100 da Lei Maior
não significa, nas situações de impugnação parcial
mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado
do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-
se parte autônoma já preclusa.
(negritei).
Portanto, revendo posicionamento anterior, me curvo
ao entendimento das Cortes Superiores e modifico o entendimento
exarado, de modo a permitir a expedição de precatório para pagamento
da parte incontroversa, expressamente indicada pela Fazenda executada.
Ante o exposto, necessária a adequação do julgado,
conforme acima esclarecido.
Ana Liarte
Relatora